Tribunal: TJMT
Processo: 1036195-47.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036195-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LCC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.037.851/0001-22 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS COCOLO - CPF: 744.746.269-15 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE OU PROVEITO ECONÔMICO.
DISTINGUISHING
DO TEMA 1265/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado e
a retificação do índice de correção da CDA
.

2. Recurso
da
Fazenda Pública para os honorários serem fixados por equidade, consoante Tema 1265.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido contraria o entendimento firmado no Tema 1265 do Superior Tribunal de Justiça, quanto à possibilidade de fixação dos honorários por equidade em exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão recorrido reconheceu que, além da exclusão do polo passivo, houve impugnação ao próprio crédito executado, com consequente redução do valor exigido.

5. Nessas circunstâncias, há aferição de proveito econômico, o que afasta a aplicação da equidade prevista no art. 85, § 8º, do CPC, e justifica a fixação dos honorários com base no escalonamento do § 5º do mesmo artigo.

6. O entendimento adotado alinha-se à jurisprudência recente do STJ, que distingue as hipóteses em que se discute apenas a ilegitimidade passiva daquelas em que também há impugnação ao crédito.

7. Assim, ausente afronta à tese firmada no Tema 1265/STJ, não se justifica o juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admitida em exceção de
pré
-executividade que verse exclusivamente sobre a ilegitimidade passiva, sem impugnação ao crédito. 2. Havendo impugnação ao crédito e proveito econômico aferível, os honorários devem ser fixados conforme o art. 85, § 5º, do CPC.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 5º e 8º; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa
dos autos
feita pela d. Vice-Presidência d
este
e. Tribunal de Justiça
,
sob a premissa do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil
,
para esta e. Câmara
exercer
eventual
juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Na ocasião, foi mantida
inalterada a decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n.
1003958-56.2021.8.11.0002
ajuizada em desfavor de
LCC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
e de
LUIZ CARLOS COCOLO
, acolheu a exceção de
pré
-executividade
apresentada para reconhecer
a
ilegitimidade passiva
da parte executada
e, por consequência, determinar a extinção do feito.

O Estado de Mato Grosso

interpôs recurso especial fundamentado na violação do
distinguishing

promovido pelo
c. Superior

Tribunal de Justiça
no
Tema 1076, bem como na violação da tese fixada quando do julgamento do Recurso Especial 1358837/SP (Tema 1265/STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos
a esta
Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1265 do c. Superior Tribunal de Justiça.

O v. acórdão, contra o qual se interpôs recurso especial, está assim ementado:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal para i) reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, bem como para
ii
) determinar que a atualização monetária da CDA fosse pela taxa SELIC.

O d. Juízo de origem fixou honorários advocatícios por escalonamento e com base no percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, conforme o artigo 85, § 5º, do CPC, reduzindo-os pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

O agravante pleiteia a revisão da decisão para os honorários serem fixados por equidade, nos moldes do artigo 85, § 8º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade em exceção de
pré
-executividade que resultou i) na exclusão do executado por ilegitimidade passiva e
ii
) na retificação do índice de atualização monetária da CDA, considerando os critérios do artigo 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 961, admite a fixação de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, desde que observados os princípios da causalidade e sucumbência.

Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade objetiva apenas a exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnar o crédito executado, a jurisprudência do STJ orienta que os honorários sejam fixados por equidade, conforme artigo 85, § 8º, do CPC.

No caso concreto, além do reconhecimento da ilegitimidade passiva, houve impugnação à forma de atualização monetária do crédito, resultando em retificação do valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pelo ente público, caracterizando o proveito econômico aferível, afastando a incidência do critério equitativo para fixação dos honorários.

Assim, é correta a fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido, conforme o artigo 85, § 5º, do CPC, com redução pela metade nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando a exceção de
pré
-executividade se limitar à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito. Havendo proveito econômico aferível, os honorários devem ser fixados conforme o artigo 85, § 5º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 5º e 8º; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ,
AgInt
no REsp n. 2065651/TO, Primeira Turma, j. 14.08.2023; STJ,
EREsp
n. 1880560/RN, Primeira Seção, j. 24.04.2024
.
”

Da

ratio

decidendi

do referido
decisum
, depreende-se que a controvérsia

cingiu-s
e
à adequada fixação dos honorários advocatícios: se pela equidade ou pelo critério de escalonamento, tomando por base o proveito econômico obtido.

A respeito, quando do julgamento, verificou-se que a exceção de
pré
-executividade manejada pelo excipiente não se restringiu
a
mera
alegação de
ilegitimidade passiva, mas também
impugnou especificamente o

índice de correção monetária,
ensejando, por conseguinte,
a
retificação da CDA e
a
redução objetiva do montante exigido.

Esse aspecto torna inequívoc
a a presença de
proveito econômico aferível, afastando, assim, a aplicação do art. 85, §8º, do CPC (equidade), impondo a utilização do critério escalonado previsto no art. 85, §5º, do CPC, com a redução do art. 90, §4º, do mesmo diploma.

Deve-se enfatizar que a tese firmada no Tema 1265/STJ dirige-se somente
aos casos
em que
a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente
a
exclusão do excipiente do polo passivo, sem qualquer discussão sobre o crédito.

Não é o caso dos autos
, portanto
.

O próprio c. Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes (STJ – 1ª S
eção
–
EREsp
nº 1880560/RN – rel. Min. FRANCISCO FALCÃO – j. 24/04/2024 –
DJe
06/06/2024), deixou claro que, havendo proveito econômico líquido e aferível, deve prevalecer o critério objetivo do art. 85, §5º, do CPC, não se aplicando a equidade.

Assim
, o v. acórdão recorrido não diverge da orientação consolidada no Tema 1265, tampouco do Tema 1076, ao contrário: encontra-se em plena consonância com tais precedentes, porquanto reconheceu o
distinguishing
que o próprio STJ já delineou entre as hipóteses.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DEIXO DE EXERCER
o juízo de retratação e, por conseguinte, mantenho
incólume
o v. acórdão.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026